Tribunal: STF
Processo: HC 184033
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O paciente foi condenado, no processo nº 0372504-55.2002.8.19.0001, a 25 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, ante o cometimento do crime previsto no artigo 171, § 3º (estelionato com causa de aumento em razão do delito ter sido praticado contra entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência), por oito vezes, do Código Penal. 
    O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução de Meio Fechado e Semiaberto não acolheu pedido da defesa, voltado à observância da prisão domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.609/RJ, indeferido liminarmente pelo Relator.
    O impetrante sustenta viável a prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia que assola o País. Destaca ser o paciente idoso – 66 anos – tendo sido condenado em razão de delitos cometidos sem grave ameaça ou violência. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a não ocorrência da preclusão maior do título condenatório. 
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao deferimento da providência pretendida. Embora o paciente esteja com 66 anos de idade, não se tem notícia de casos confirmados ou suspeitos de infecção no estabelecimento prisional nem de estar acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. A par desse aspecto, o Juízo, ao deixar de acolher o pedido, ressaltou a viabilidade de receber, na unidade prisional, atendimento médico necessário.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator